Tribunal: TJSP
Processo: 1005371-20.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Revisional de contrato de locação – Imóvel comercial – Recurso de apelação – Alegação de desequilíbrio contratual em razão da pandemia – Sentença que julga improcedentes os pedidos para isenção ou redução dos valores de aluguéis e encargos da locação – Inconformismo da autora – Medidas tomadas pela ré foram suficientes para equilibrar a relação jurídica – Efeitos da pandemia que atingiram a todos

Ementa:
Revisional de contrato de locação – Imóvel comercial – Recurso de apelação – Alegação de desequilíbrio contratual em razão da pandemia – Sentença que julga improcedentes os pedidos para isenção ou redução dos valores de aluguéis e encargos da locação – Inconformismo da autora – Medidas tomadas pela ré foram suficientes para equilibrar a relação jurídica – Efeitos da pandemia que atingiram a todos os agentes econômicos, inclusive os locadores – Improvimento do recurso.